Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708959-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSE FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODESIO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA e OUTROS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da tutela cautelar antecedente n.o 0707772-15.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de dilação probatória (ID 117286373, origem). Em suas razões (ID 33791394), tecem, inicialmente, considerações sobre o mérito da controvérsia. Por conseguinte, apontam a necessidade de produção da prova pericial, a fim de demonstrar a viabilidade da permanência dos moradores na área questionada, mormente se considerados os cuidados com o meio ambiente e a preservação do Parque Ecológico do Gama realizados ao longo de mais de 25 anos de utilização do local. Alegam a insuficiência dos documentos colacionados pelo Distrito Federal para o esclarecimento dos pontos levantados em seu pedido de produção de provas, sendo imprescindível a dilação probatória para evitar nulidades e, consequentemente, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão para que sejam deferidas as provas pleiteadas. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e testemunhal. Eis o teor do decisum (ID 117286373, origem): O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora (id 114977667) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Ao MP. Retornando, anote-se a conclusão para julgamento. Int. O artigo 1.015 do diploma processual civil trouxe importante e substancial alteração às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do referido dispositivo, denota-se que o pronunciamento judicial impugnado (indeferimento de produção de prova pericial) não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396 e n. 1.704.520, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso vertente, a postergação do exame das alegações, em eventual apelação, não conduz à perda do objeto da aludida insurgência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator